Tribunal: TJDFT
Processo: 0701618-15.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO REQUERIDO NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO PLEITO PELO MAGISTRADO DE ORIGEM. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ART. 99, §3o, CPC. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS QUE DESQUALIFIQUEM ESTA AFIRMAÇÃO. DEFERIMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EFEITO RETROATIVO. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DA REGULARIDADE DA OBRA. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO. LEGALIDADE DO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO SOBRE O PARTICULAR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO. MAJORAÇÃO. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. EQUIDADE. PERMISSÃO LEGAL.

1. O regramento atinente à gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Novo Código de Processo Civil, o qual estabelece, em seu art. 99, que a presunção de veracidade, firmada pela declaração do próprio postulante, pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.

2. Do exame dos autos, verifica-se que a autora/apelante formulou pedido de gratuidade de justiça em sua petição inicial, sob o argumento de não possuir condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de seu sustento e de sua família. 2.1. Nesse diapasão, após intimada por esta Relatora para que comprovasse documentalmente nos autos a alegada hipossuficiência, já que, muito embora tenha requerido o pleito de gratuidade na petição inicial, não houve apreciação pelo juízo de origem, e a mesma não requereu tal benesse nas razões do apelo e tampouco recolheu o preparo, a parte apelante colacionou aos autos os contracheques referentes aos meses de agosto/2020 e setembro/2020, os quais demostraram não haver incongruência na declaração de hipossuficiência firmada pela apelante, sendo razoável a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça à recorrente. 2.2. Considerando a realização do pedido de concessão da gratuidade de justiça pela autora, ora apelante, em sua petição inicial e a ausência de apreciação do ponto pelo magistrado de origem, tem-se que os benefícios decorrentes do presente deferimento possuem efeito ex tunc, retroagindo, portanto, à data da sentença, de modo que a exigibilidade da condenação da autora/apelante ao pagamento das custas processuais restará suspensa.

3. A Lei Orgânica do Distrito Federal, ao disciplinar a política fundiária e o uso do solo rural do Distrito Federal, assenta que uma de suas finalidades é assegurar o cumprimento da função social da propriedade e a promoção da ocupação ordenada do território em harmonia com as disposições do plano diretor de ordenamento territorial, sendo dever do Governo do Distrito Federal intervir no regime de utilização da terra, prevenindo e corrigindo o uso antissocial da propriedade. 3.1. A Lei Distrital no 6.138/2018 (Código de Obras e Edificações do Distrito Federal – COE) estabelece, em seus artigo 22, que “toda obra só pode ser iniciada após a obtenção da licença de obras, exceto nos casos de dispensa expressos nesta Lei.” Dessa forma, o desrespeito à legislação em comento respalda a atuação da Administração Pública no que se refere à demolição de construções irregulares, nos termos do artigo 124 da Lei Distrital no 6.138/2018.

4. Em consulta aos autos, nota-se que, além de restar incontroverso que a parte autora/apelante não obteve o licenciamento de construção da obra realizada no imóvel adquirido por meio de Instrumento Particular de Cessão de Direito, Vantagens e Obrigação, o bem está localizado em região de zoneamento rural, o que torna ilícito o parcelamento de características urbanas, tendo em vista que a requerente identifica seu lote em 450 m2 (quatrocentos e cinquenta metros quadrados). 4.1. Além disso, conforme ressaltou a douta Procuradoria de Justiça, os documentos e informações apresentados pelo Distrito Federal evidenciam que a área em questão é pública, pertencente à TERRACAP e, por isso, não há que se cogitar de posse.

5. Tendo em vista que a autora/recorrente erigiu construção sem a correspondente autorização prévia do Poder Público, em área parcelada irregularmente, verifica-se que a atuação do réu no exercício do poder de polícia foi amplamente acolhido pela legislação em comento.

6. O § 2° do artigo 85 do Código de Processo Civil estabeleceu que os honorários advocatícios serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento, sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. 6.1. Na hipótese dos autos, a fixação dos honorários com base no valor da causa resulta em valor ínfimo, que não remunera condignamente o advogado, violando a razoabilidade. 6.2. Muito embora se trate de demanda sem maiores complexidades, não se pode desconsiderar o trabalho desenvolvido pelo ilustre patrono da parte ré, a justificar a alteração do montante arbitrado na origem, inclusive com a aplicação do critério equitativo. 6.3. O § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil estatui que nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.

7. Recurso de apelação da parte autora conhecido e parcialmente provido.

8. Recurso de apelação da parte ré conhecido e provido.